Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-55.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006690-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AMARAL CAMPOS MARTINS - CPF: 353.865.251-15 (AGRAVADO), ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AMARAL CAMPOS MARTINS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PAULO DE SOUZA - CPF: 288.447.776-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO COM ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL C/C ORDEM DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VENCIDOS E VINCENDOS – JULGADA PROCEDENTE
- CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NÃO DETERMINADOS NA SENTENÇA E NÃO FORAM OBJETO DE RECURSO – PRECLUSÃO OU COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA -
ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Por ter sido a sentença omissa quanto a fixação dos consectários legais, e pelo fato de que tal ponto não fora objeto de recurso,
não há falar em preclusão ou coisa julgada
, apesar da impugnação ser considerada intempestiva, há que se registrar, ainda, o princípio
que veda o enriquecimento ilícito.

2 -
Consoante a jurisprudência da Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

3 -
Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4 - Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (
recurso repetitivo
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006690-55.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE AMARAL CAMPOS MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial movida pelo
Espólio de Amaral Campos Martins
, após considerar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pelo Agravado e, determinou a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 1.545.708,80 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e oito reais oitenta centavos).

Aduz, em síntese, que, os cálculos apresentados pelo Agravado em sede de cumprimento de sentença estão maculados por erro material, ressaltando que refazendo os cálculos, chegou-se ao real montante de R$ 943.167,66 (novecentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e sete reais sessenta e seis centavos), que representa uma diferença substancial de R$ 602.541,14 (seiscentos e dois mil, quinhentos e quarenta e um mil reais quatorze centavos).

Assevera que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do NCPC.

Sustenta que, o cálculo apresentado pelo Agravado se encontra completamente equivocado, especificamente na utilização dos juros e do índice de correção monetária, uma vez que aplicou 100% (cem por cento) de IPCA desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até a data de 1.9.2016, em expressa afronta ao comando judicial que transitou em julgado.

Alega que, a decisão judicial acobertada pela coisa julgada, determinou que a correção e os juros moratórios observassem o disposto na legislação pertinente, o que não teria sido respeitado pelo Agravado.

Esclarece também que, a sentença que transitou em julgado não especificou os índices a serem utilizados, de forma que não haveria como ser reconhecida a existência de preclusão ou de coisa julgada a respeito de argumentos que, apesar de expostos pelas partes, não foram abordados nas decisões judiciais.

Argumenta que, o cálculo elaborado pelo Agravado utilizou índices diversos dos dispostos na legislação aplicável (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), o qual atrelou a atualização monetária, remuneração de capital e juros de mora aos índices aplicáveis à caderneta de poupança (TR).

Destaca, ainda, que, quanto aos juros, seu termo
a quo
é a citação na execução, ocasião em que se inicia a mora do Estado, a teor do art. 240, caput, do CPC, ressaltando que a citação do Estado ocorreu em 27-9-2004, de forma que somente a partir de tal data é que incidem os juros moratórios no percentual de 0,5%.

Sustenta a possibilidade de revisão de inconformidades no cálculo do precatório pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, razão pela qual, afastar-se-ia a preclusão ou ofensa à coisa julgada, em razão da natureza administrativa de tais atos, nos termos da Súmula 311 do STJ.

Por fim, ressalta a indisponibilidade do interesse público e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo.
Requer o provimento do agravo,
para que,
s
eja desconsiderado o cálculo
apresentado pelo Agravado e erroneamente homologado pelo Magistrado Singular, eis que elaborado em desconformidade ao que determina art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi deferido, conforme ID n. 895625.

Contrarrazões (ID 988186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
1147330
, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público.

Os autos foram encaminhados para

C
âmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso), contudo, em 20.1.2021, foram remetidos à minha relatoria, em observância ao artigo 3º da Resolução TJ-MT/OE n. 14 de 26 de novembro de 2020, que
determinou a devolução dos processos remanescentes que se encontravam no Gabinete do Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial movida pelo
Espólio de Amaral Campos Martins
, após considerar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pelo Agravado e, determinou a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 1.545.708,80 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e oito reais oitenta centavos).

Como já mencionado, o Agravante requer
o provimento do agravo para que,
s
eja desconsiderado o cálculo
apresentado pelo Agravado e erroneamente homologado pelo Magistrado Singular, eis que elaborado em desconformidade ao que determina art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Pois bem.

Registro que, a ação de origem trata-se de ação de reintegração em cargo público com anulação de ato administrativo ilegal, c/c ordem de pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos, em face do Estado de Mato Grosso.

O pedido foi julgado procedente, anulando o ato que excluiu o Agravado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinando, por consequência, a sua imediata reintegração no cargo de 3º sargento, concedendo-lhe todos os direitos preteridos a contar da sua exoneração, que deverá ser pago em uma única parcela com os acréscimos legais (ID 824801). Veja-se:

Ex positis
, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação proposta por Amaral Campos Martins, contra o Estado de Mato Grosso, anulando o ato que exclui o Requerente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinando, por consequência a sua imediata reintegração ao cargo de 3º Sargento, concedendo-lhe todos os direitos preteridos a contar de sua exoneração,
que deverá ser pago em uma única parcela com os acréscimos legais
. (ID 824801). [Destaquei].

Observa-se que, os consectários legais não foram determinados na sentença, tampouco, foram objeto de recurso, sendo questionados em sede de cumprimento de sentença, por meio de impugnação, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau considerou
intempestiva a impugnação
, homologando os cálculos elaborados pelo Agravado e, determinou a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 1.545.708,80 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e oito reais oitenta centavos).

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

De início, transcrevo trechos da análise, à época, do pedido de liminar, quanto a possibilidade de correção de erro material:

Como se sabe, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/02/2014; AgRg no AREsp 111.499/MA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23/04/2015.

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ – AgRg no AREsp 716.718/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 3/10/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 475-J, § 1º, E 475-L, § 1º, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/2/2014). [Destaquei]

In casu, vislumbra-se,
a priori
, a existência de erro material no cálculo apresentado pelos Agravado, em sede de cumprimento de sentença, especificamente no que tange aos juros moratórios e atualização monetária da execução de título judicial em desfavor da Fazenda Pública, que por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Por outro lado, à título de reforço argumentativo, a meu ver, neste caso específico, por ter sido a sentença omissa quanto a fixação dos consectários legais, e pelo fato de que tal ponto não fora objeto de recurso, entendo que
não há se falar em preclusão ou coisa julgada
, apesar da impugnação ser considerada intempestiva, há que se registrar, ainda, o princípio
que veda o enriquecimento ilícito.

Feitas essas ponderações, de fato,
os consectários legais devem incidir nos termos do pedido de modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810.Veja-se:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
e

2) O
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referente a servidor público (policial militar), nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em razão da oposição de embargos de declaração o Relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil.

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, publicado no DJE em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no sentido de manter o acórdão com rejeição dos embargos declaratórios. Assim, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo e, por consequência, determino que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021